Tribunal: TJES
Processo: 5009045-75.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009045-75.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO CESAR MARTINS PITA DE JESUS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5009045-75.2023.8.08.0021

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Recorrido: PAULO CESAR MARTINS PITA DE JESUS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA SUSTENTA QUE FORA NOMEADO COMO CURADOR DE YARA MARTINS DE FREITAS, DE 84 ANOS DE IDADE, SUA GENITORA, SENDO QUE AMBOS RESIDEM NO MESMO ENDEREÇO. NARRA QUE HÁ RIVALIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DESTA ENTRE O AUTOR, SEU IRMÃO E SOBRINHO, QUE PRETENDIAM PARA SI O EXERCÍCIO DA CURATELA. EM RAZÃO DESTE FATO, TERIAM O IRMÃO E O SOBRINHO FEITO DENÚNCIA INFUNDADA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL DE MAUS TRATOS A IDOSO, O QUE CULMINOU NA DECRETAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DE YARA, NOTADAMENTE O AFASTAMENTO DO LAR POR PARTE DO AUTOR. CONTUDO, INFORMA QUE A DESPEITO DO DEFERIMENTO DE TAIS MEDIDAS COM BASE NAS DENÚNCIAS DE SEU IRMÃO E SOBRINHO, DE QUE NUNCA TERIA SIDO NOTIFICADO DA EXISTÊNCIA DESTAS. DE TODO MODO, FORA SURPREENDIDO NO DIA 21/11/2023, COM AGENTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO ACOMPANHADO DO IRMÃO E SOBRINHO EM SUA RESIDÊNCIA, OCASIÃO EM QUE FORA CONDUZIDO A DELEGACIA DE POLÍCIA, NOTADAMENTE PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR, DA QUAL FRISA DE QUE NÃO HAVIA SIDO NOTIFICADO. ADUZ QUE NA DELEGACIA FORA LAVRADO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E ENCAMINHADO PARA PRESÍDIO. DESTACA QUE NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE DEFESA DE ADVOGADO, MESMO INFORMANDO AO DELEGADO O NOME DE SEU ADVOGADO. CONCLUI QUE SOMENTE FORA POSTO EM LIBERDADE NO DIA SEGUINTE, 22/11/2023, POIS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, O MP MANIFESTOU PELA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA, NA MEDIDA EM QUE NÃO TERIA SIDO COMUNICADO DO DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, O QUE FOI PRONTAMENTE ACOLHIDO PELO MAGISTRADO, QUE DETERMINOU A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, acrescidos de juros legais a partir do evento danoso (21/11/2023, data da prisão em flagrante), e correção monetária a partir da presente data, com incidência da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e Súmulas 54 e 362 do STJ. Via de consequência, resolvo o mérito e julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/09. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo
[...]”
.

(3). RECURSO DO ENTE ESTATAL.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO VALOR DESPROPORCIONALMENTE ARBITRADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
REQUER SEJA MANTIDO O COMANDO SENTENCIAL POR SEUS TERMOS, PARA O FIM DE DESESTÍMULO À NOVAS PRÁTICAS DE MESMO TEOR POR PARTE DO ESTADO.
(5). MÉRITO RECURSAL.
SENTENÇA QUE NÃO MERECE RETOQUE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
JULGAMENTO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VALOR CONDIZENTE COM A MÉDIA DE CONDENAÇÕES FIXADAS POR ESTA TURMA RECURSAL, CONSIDERANDO-SE QUE, DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS, ONDE UMA PESSOA É RECOLHIDA AO CÁRCERE DE FORMA ILEGAL, JUSTIFICA A INDENIZAÇÃO NO PATAMAR CONSIGNADO PELO DOUTO MAGISTRADO.
A VERBA DEVERÁ SER ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO EM PRIMEIRO GRAU, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)